Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-77.2021.8.11.0045
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003948-77.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RN COMERCIO DE CONFECCCOES LTDA - CNPJ: 13.231.500/0001-86 (APELADO), DIRCEU HENKER registrado(a) civilmente como DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), LUCAS DANTAS BERGONCI - CPF: 974.027.701-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CANCELAMENTO IMEDIATO DA CDA - PROCESSO EXTINTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorra antes de apresentados Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência da extinção pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade (Temas 143 e 421/STJ).

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública concorda com a Exceção de Pré-Executividade e, de imediato, cancela a CDA que embasa a Execução.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista em id. 155017876 e proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
RN COMERCIO DE CONFECCCOES LTDA
e
LUCAS DANTAS BERGONCI
, pela qual foi extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a concordância da Fazenda Pública com as alegações apresentadas em sede de Exceção de Pré-Executividade e cancelamento da CDA, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)
.

Em suas razões recursais (id. 155017882), o
ESTADO

Apelante limita-se a questionar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, alegando, em síntese, que a referida condenação deve ser afastada, sob o argumento de que o art. 26 da LEF admite expressamente que, até a prolação da decisão de primeira instância, o Exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes. Alternativamente, postula que sejam reduzidos pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC, tendo em vista que o
ESTADO

imediatamente cancelou a CDA objeto do Executivo Fiscal.

Nas contrarrazões apresentadas em id. 155017884, os Apelados defendem a manutenção da sentença hostilizada e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso tempestivo (id. 155017886) e dispensado de preparo (id. 155029675).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula 189 do STJ

Conclusos por redistribuição (id. 174877172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, de pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 26 da LEF ou que sejam estes reduzidos pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC, argumentando que concordou com a Exceção de Pré-Executividade manejada no feito principal sem oferecer resistência, cancelando de pronto a CDA objeto da Execução Fiscal.

De fato, o tema tratado no presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que não se questiona mais a dívida executada, mas apenas o
quantum

fixado a título de honorários advocatícios.

Nessa esteira,
com razão o
ESTADO

Apelante em sua pretensão alternativa de redução dos honorários advocatícios pela metade,
com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, pois o art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua
aplicação restrita
aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos Embargos ou de Exceção de Pré-Executividade.

Dispõe o art. 26 da LEF:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

Conquanto o artigo supramencionado disponha sobre a inexistência de ônus para qualquer das partes na hipótese de cancelamento da inscrição antes da decisão de primeira instância, tem-se que, se o Executado foi obrigado a se defender, seja por meio de Embargos do Devedor, seja por Exceção de Pré-Executividade, ou por qualquer petição subscrita por advogado contratado para tal finalidade, não pode a Fazenda Pública se amparar na regra do art. 26 da LEF para se eximir do pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é uníssona, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.” (STJ. Tema 143.
Leading case
:
REsp n. 1.111.002/SP, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009) (g.n.)

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.” (STJ. Tema 421.
Leading Case
: REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 01/10/2010) (g.n.)

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.
” (g.n.)

No caso
sub judice
, de fato, apresentada a Exceção de Pré-Executividade (id. 155017850), o
ESTADO

reconheceu o pedido na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, juntando inclusive a CDA objeto da Execução já cancelada (id. 155017869) e se manifestando nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, o Estado de Mato Grosso
reconhece o pedido do excipiente
, e, em face disso, informa que foi enviada à Coordenadoria de Dívida Ativa da PGEMT a Manifestação n.º 1.156/2022/PGE/SUBFISCAL,
r
equerendo-se o cancelamento da CDA n.º 20181006710
, uma vez que todos os lançamentos ocorreram com base no Regime de ICMS Estimativa, a saber, Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada (infração n. 24.1.26).” (id. 155017867) (g.n.)

Desse modo e em homenagem ao princípio da causalidade,
o Recurso deve ser provido para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC acima transcrito
, tendo em vista a concordância da Fazenda Pública com a Exceção de Pré-executividade e cancelamento da CDA após a apresentação de defesa pela parte devedora.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade
. Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.” (TJMT. N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018, DJe 05/09/2018) (g.n.).

“RECURSO DE PELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de desistência,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020) (g.n.).

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
. CABIMENTO.
(...) 2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
a ele

DOU PROVIMENTO
, retificando em parte a sentença, apenas e tão somente para, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023